Tribunal: STF
Processo: MI 5279
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR POLICIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 40, § 4º). PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A aposentadoria especial de policial, cujas atividades se enquadram no conceito constitucionalmente admissível de atividade de risco, é assegurada por intermédio da incidência da Lei Complementar nº 51/85, cuja recepção pela Constituição da República de 1988 já foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3.817/DF e do RE 567.110/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Precedentes do STF (v.g.: MI 2.286-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 02.03.2011; MI 2.316, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 31.03.2011 e MI 2.590-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 24.05.2013). 



    2. A disposição legal-complementar existente, atinente ao tema, conduz à conclusão de que não há omissão legislativa a autorizar o manejo do mandado de injunção. 



    3. Agravo Regimental desprovido.